Tribunal: TJPA
Processo: 0016738-33.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016738-33.2018.8.14.0401

APELANTE: JOSE DOMINGOS FONSECA NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0016738-33.2018.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante: José Domingos Fonseca Neto

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ESTELIONATO. ART. 171 DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) É
sabido que para a configuração do crime de estelionato faz-se necessário, nos termos do art. 171 do Código Penal, que o agente, utilizando de qualquer meio fraudulento, induza ou mantenha alguém em erro, a fim de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio.

2)

In casu
, restou suficientemente demonstrado nos autos que
o recorrente se fez passar por empregado de uma empresa, para obter vantagem ilícita da vítima e
, portanto, causando-lhe prejuízo,
o que é suficiente para ensejar a condenação nos termos exarados na sentença.

3)
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 30/10/2023 e 08/11/2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des .

Belém (PA), 09 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ DOMINGOS FONSECA NETO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos do processo n° 0016738-33.2018.8.14.0401, que o condenou como incurso no art. 171 do CP, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direito.

Em suas
razões recursais
(Num. 122118238 – Pág. 1/3), o recorrente assevera que não se pode atribuir ao réu qualquer prática de conduta delitiva sem provas sólidas e contundentes de sua participação, sob pena de violar a presunção de inocência.

Sendo assim, requer a reforma integral da sentença, que seja absolvido por insuficiência probatória à condenação.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 122118241 – Pág. 1/5), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso interposto.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se pronunciou pelo conhecimento desprovimento da apelação criminal, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 13947277 – Pág. 1/5).

É o relatório que submeto à revisão.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a materialidade e a autoria delitiva
do crime que lhe está sendo imputado.

Não obstante as razões recursais, analisando as provas dos autos,
evidencio que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da ocorrência delitiva, bem como da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa.

É sabido que para a configuração do crime de estelionato faz-se necessário, nos termos do art. 171 do Código Penal, que o agente, utilizando de qualquer meio fraudulento, induza ou mantenha alguém em erro, a fim de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio.

Com efeito, observa-se que a
materialidade e autoria delitiva
estão devidamente demonstradas nos autos, eis que há provas suficientes de que o recorrente induziu a vítima em erro, fazendo-se se passar por uma empresa, a fim de obter a quantia indevida.

A
vítima declarou em juízo
que o recorrente entrou em contato com ela, em resposta ao seu anúncio no
facebook
, manifestando interesse em alugar seu terreno, em nome de uma empresa com sede em Anápolis/GO. Que o réu se declarou representante da empresa na cidade de Belém, repassando a documentação toda em papel timbrado da empresa e, ainda, repassou o contato de suposta advogada da empresa com que resolveria os trâmites do cartório, para cuja conta bancária transferiu em torno de R$ 900,00 (novecentos reais).

Note-se que consta nos autos o
espelho do Contrato de Locação celebrado
(Num. 12218177 – Pág.1/2), bem como os
comprovantes de depósito
na conta de Amanda Carolina da S. Nascimento (Num. 12218180 – Pág. 1/2).

Ademais, apesar do recorrente ter sido considerado revel no processo, não se pode desconsiderar que ele
confessou a prática delitiva em sede policial
, na medida em que esclareceu que entrou em contato com a vítima falando que pertencia ao quadro da empresa chamada formatto e que queriam aligar o terreno que ela estava anunciando. Declarou que fez um
email
falso, se passando pela referida empresa e que passou os dados da conta bancária de sua ex-esposa para fingir se tratar de uma advogada da empresa (Num. 12218176 – Pág. 1/3).

Não se ignora que o réu não foi ouvido na fase judicial, pelo o que seu depoimento configura mero
elemento de informação
, o qual isoladamente, não pode fundamentar uma sentença condenatória. Todavia, certo é que
tais elementos não devem ser desprezados durante a fase judicial, sendo plenamente possível que eles se somem à prova produzida em juízo para auxiliar na formação da convicção do magistrado
.

Nesse sentido, entendo que o depoimento do acusado, colhido na fase investigativa, foi
ratificado, em juízo, no depoimento da vítima
, bem como pelo
depoimento das testemunhas arroladas pela acusação
, eis que na audiência de instrução os policiais Carlos Alberto Lima Pires e Waldecy Alkemin Ferreira informaram que a vítima procurou a delegacia informando a fraude, a partir do que realizaram diligências a fim de efetuar a prisão do recorrente, o que foi concretizado, tendo a vítima reconhecido o apelante.

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais da defesa, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença das elementares do crime de estelionato.

Afinal, não há quaisquer dúvidas de que o recorrente se fez passar por empregado de uma empresa, para obter vantagem ilícita da vítima e
, portanto, causando-lhe prejuízo,
o que é suficiente para ensejar a condenação nos termos exarados na sentença.

Quanto as elementares do crime de estelionato, destaca-se entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO. ARDIL DEMONSTRADO. TIPICIDADE DA CONDUTA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Configura estelionato a obtenção, para si ou para outrem, de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, com indução ou mantimento de alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento
. Hipótese em que ficou demonstrado o ardil. O acusado induziu a vítima em erro ao fazê-la acreditar que sua mãe trabalhava na Receita Federal e que, com isso, conseguiria adquirir produtos com valor muito abaixo do mercado, no entanto sua genitora nunca fez parte do quadro de servidores.
Não há que se falar em atipicidade da conduta, visto que o réu se utilizou de informação enganosa para levar a ofendida a comprar um produto (jet ski) que nunca lhe seria entregue e, assim, lesar seu patrimônio
. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.486.674/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 2/3/2021) (grifo nosso).

Por fim, em homenagem
ao efeito devolutivo amplo da apelação criminal em favor do réu
, entendo que o cálculo da pena feito na sentença observou detidamente o princípio da
individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal, devendo ser mantida a reprimenda imposta pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal
,
mantendo a r. sentença condenatória em seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 09 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/11/2023